Tribunal: CARF
Processo: 10980.910847/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910847/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.841 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA
CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910847/2010-41
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
065.291, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO em 30 de março de 2017, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata o presente processo da DCOMP no 26824.67354.310106.1.3.02-2417, fls. 9 a 17
com valor original do saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no valor de R$248.165,41, referente ao exercício de 2005.
O despacho decisório eletrônico no rastreamento 887108019 de fl. 02, homologou
parcialmente a compensação, em um montante menor do que o pretendido pela
contribuinte, uma vez que, não foi confirmado o valor de R$ 74.876,82, decorrente de
valores de retenção na fonte não comprovadas ou comprovadas parcialmente, conforme
os quadros reproduzidos a seguir:

Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 18/19, onde alega, em síntese, que a empresa efetivamente aferiu
seus recebimentos líquidos com retenção na fontes indicadas conforme relação com
identificação das notas fiscais classificadas por CNPJ, Tomador do Serviços, as datas de
pagamento bem como , os valores do imposto de renda retido na fonte, conforme fls. 37
a 44.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o para julgamento de
segunda instância administrativa.”
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo direito creditório além daquele já reconhecido no Despacho
Decisório e, em consequência, não homologou as compensações declaradas. A decisão restou assim
ementada:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ condiciona-se
à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação da IR
Retida na Fonte levada à dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, ou, alternativamente, no caso de retenção por Órgãos Públicos e
Entidades da Administração Pública Federal, pela apresentação das guias de
recolhimento correspondentes, preenchidos nos termos da legislação aplicável.
SALDO NEGATIVO . GLOSA DE VALORES RETIDOS NA FONTE. AUSÊNCIA
DE COMPROVANTES.
Não tendo o contribuinte apresentado documentos capazes de comprovar os valores
deduzidos a título de IR retido na fonte, mantém-se a glosa efetuada no despacho
decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
ll- RESUMO DOS FATOS
Em 31/01/2006, a Contribuinte enviou a PER/DCOMP 26824.67354.310106.1.3.02-
2417, solicitando a compensação do saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de
2005, no valor original de R$248.165,41 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e
sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), que corrigido pela Selic representa o
valor de R$291.743,26 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e três reais e
vinte e seis centavos).
Ocorre que apenas parte do crédito pleiteado foi homologado em despacho decisório, no
valor de R$ 173.288,59 (cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e nove centavos). (...)
Dessa forma, com a despacho decisório, não foi homologada a compensação no valor de
R$ 74.876,82 (setenta e quatro mil. oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois
centavos), que atualizado pela Selic perfaz o valor de R$86.292,30 (oitenta e seis mil,
duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos).
Do despacho decisório de homologação parcial do pedido de compensação, a
Contribuinte apresentou manifesto de inconformidade, o qual foi julgado pela 6' Turma
da Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Nos termos da fundamentação do acórdão 14-065.291, o reconhecimento de direito
creditório condiciona-se à demonstração de liquidez do direito, o que inclui a
comprovação do imposto de renda retido na fonte levado à dedução, sendo que não
tendo o contribuinte apresentado documentos capazes de comprovar os valores
deduzidos a título de IRRF, manteve-se a glosa efetuada no despacho decisório.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs o presente recurso voluntário a
fim de demonstrar que possui direito líquido e certo ao crédito de Imposto de Renda que
foi glosado, conforme será demonstrado a seguir.
III. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O princípio da verdade material é um princípio de observância indeclinável da
Administração Tributária. A exigência material é a busca pela aproximação entre a
realidade factual e a sua representação formal entre a materialidade do evento
económico (fato imponível) e a sua formalização. ' O Conselho Superior de Recursos
Fiscais já decidiu, por meio do acórdão n' 9202-002.295, que a solução do processo
administrativo não pode estar em descompasso com a verdade dos fatos, em benefício
de formalidades procedimentais: (...)
Portanto, diante da fundamentação do acórdão 14-065.291 de que deve ser mantida a
glosa, pois não houve demonstração da liquidez e da certeza do crédito pretendido pela
Contribuinte, é necessária a juntada de documentos comprobatórios da retenção do
imposto de renda pelas fontes pagadoras, a fim de demonstração de que a contribuinte
fazia jus ao direito de utilização do crédito.
Não permitira juntada de tal documentação afasta ro princípio da verdade material, em
nome de formalismos, o que tem sido repudiado em diversas decisões do Conselho
Administrativo Fiscal, conforme ementas reproduzidas abaixo: (...)
Portanto, diante do princípio do processo administrativo da verdade material, requer-se
a juntada da seguinte documentação, para a comprovação do direito aos créditos de
imposto de renda:
a) Relatório SIAF- Sistema de Acompanhamento Financeiro da Secretaria de Estado da
Fazenda do Estado do Paraná, que demonstra a retenção de imposto de renda na fonte
pelos órgãos:

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

b) comprovantes de depósitos bancários, que demonstram o recebimento. pela
Contribuinte, dos valores dos serviços prestados descontados os valores das retenções
de imposto realizadas pelos clientes:

c) notas fiscais de serviços emitidas que compuseram os lotes de pagamentos realizados
pelos clientes (fontes pagadoras).
IV - DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO NO IMPOSTO A PAGAR, DO IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE
De acordo com os artigos 34 e 37, $3', alínea "c" da Lei 8981/1995 e o artigo 2', $4',
inciso 111d a lei 9430/96, é possível deduzir do imposto de renda apurado, o imposto de
renda retido na fonte sobre as receitas que integram a base de cálculo correspondente,
computadas na determinação do lucro real: (...)
O artigo 55 da lei 7450/1985, exige a comprovação de retenção da fonte pagadora em
nome da contribuinte, para que a mesma possa realizaras deduções: (...)
Observa-se que a lei 7450/1985 não restringiu a documentação hábil à comprovação da
retenção do imposto realizada pela fonte pagadora, de forma que não apenas a DIRF-
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, mas também outros documentos,
como o Sistema de Acompanhamento Financeiro da Secretaria de Estado da Fazenda do
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Estado do Paraná e comprovantes de depósitos bancários em pagamento podem
comprovar que a contribuinte recebeu o valor das faturas, já descontado o valor do
imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 1,5% (um por cento e meio).
Conforme documentação juntada (relatório SIAF e extratos bancários), os valores
descontados do imposto a pagar, e que foram glosados pela Autoridade Fiscal, referiam-
se às retenções de imposto de renda realizadas pelos clientes da Contribuinte, ou seja, o
Contribuinte realizou as deduções permitidas em lei, o que resultou em saldo negativo
de IRPJ a ser compensado.
Diante disso, requer-se a reforma da decisão da 6' turma da DRJ/RPO, para a
homologação integral da compensação pleiteada na PER/DCOMP n'
26824.67354.310106.1.3 .02-2417, pois demonstrado o direito líquido e certo às
deduções no saldo do imposto a pagar do imposto de renda retido na fonte.
V - DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DO DEVER DE RETENÇÃO DO IRRF
PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Conforme disposição do artigo 128 do Código Tributário Nacional, quando a lei atribui
a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário a uma terceira pessoa, sem
atribuir, em caráter supletivo, ao contribuinte o cumprimento total ou parcial da
obrigação, exclui-se deste a responsabilidade de fazê-lo: (...)
Ainda de acordo com o Código Tributário Nacional, mesmo no caso de Entidades
abrangidas pela imunidade recíproca, as mesmas. na condição de responsáveis
tributárias, são obrigadas a reter na fonte tributos por atribuição legal: (...)
Diante da redação dos referidos dispositivos legais é clara a responsabilidade da
Substituta Tributária pela retenção do imposto de renda e o seu recolhimento, bem como
a declaração do imposto de renda retido na fonte - Dirá, conforme determina o artigo 52
da lei 7450/1985, não havendo a determinação legal de qualquer responsabilidade
supletiva ao contribuinte: (...)
Diante da regra legal imposta, é inconcebível a fundamentação do acórdão recorrido, de
que de acordo com o artigo 733 do RIR/99, é dever do contribuinte exigir o
comprovante de rendimentos da fonte pagadora para que o mesmo possa fazer jus ao
crédito do imposto de renda retido na fonte, até porque não é esta a interpretação que se
pode extrair do referido dispositivo abaixo transcrito: (...)
Q artigo 733 do Decreto 3000/99 é claro ao impor às pessoas jurídicas que retiverem o
imposto. e não aos beneficiários. o dever de reter o imposto e de fornecer o
comprovante de rendimentos aços e imposto retido na fonte.
Trata-se de obrigação acessória da pessoa jurídica que retém o pagamento.
Diante disso. a Contribuinte não pode ser penalizada pelo descumprimento da obrigação
acessória pelo Substituto Tributário pois desnaturaria a própria lógica da substituição.
(...)
Por conta dos fundamentos aqui expostos, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que o contribuinte não pode responder pelo erro, se o tributo não
foi retido na fonte ou não foi declarado, posto que o responsável principal é o substituto
legal tributário que, à luz da lei, deveria ter recolhido o imposto de renda: (...)
Sendo assim, cabia às pessoas jurídicas que adquiriram os serviços da Contribuinte, na
posição de substitutas tributárias, realizarem a retenção na fonte do imposto de renda
correspondente às notas fiscais emitidas, excluindo-se a responsabilidade da
contribuinte de realizar o recolhimento ou responsabilidade por eventual recolhimento
errado realizado pela fonte pagadora.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Conforme jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
aproveitamento dos tributos retidos na fonte depende da existência dos respectivos
comprovantes de retenção, mas, devido ao fato de o contribuinte não ter poderes para
compelir a fonte pagadora a realizar a emissão do comprovante ou realizar o
recolhimento com todas informações corretas. outros meios de prova da retenção podem
ser admitidos, a exemplo de relatórios do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI e de relatórios bancários: (...)
Portanto, a Autoridade Fiscal não poderia glosar crédito referente a IRRF e aplicar
multa e juros à Contribuinte pela não homologação da compensação, pois a obrigação
legal de retenção e de informação da retenção é das fontes pagadoras.
Da mesma forma, eventual falta de recolhimento ou informação incorreta/divergente
constante nas DIRFs apresentadas pela fonte pagadora não podem impedir o direito de
dedução do imposto de renda retido na fonte, na apuração do imposto de renda apurado
mensalmente pela Contribuinte, conforme autorizado pelo artigo 34 da lei 8981/1995,
pois efetivamente a Contribuinte recebeu o pagamento apenas do Valor líquido das
Notas Fiscais.
À vista disso, a Contribuinte não pode ser compelida a sofrer novamente o ónus pelo
pagamento de Imposto de Renda originários de um mesmo fato gerador, uma vez que
quando do recebimento do pagamento pelos serviços prestados, já teve descontado o
valor relativo à retenção e IRRF, sob pena de bis in Idem, vedado pelo Sistema
Tributário Nacional.
VI – DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrado o direito líquido e certo da Contribuinte ao
abatimento do imposto de renda retido na fonte, no valor do imposto de renda a pagar,
demonstrado pelos documentos anexados a este recurso, que resultou em saldo negativo
de IRPJ, requer o provimento do recurso voluntário da Contribuinte, para a
homologação do pedido de compensação contido na PERDCOMP no26824.67354.3101
06.1 .3.02-2417.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções homologou parcialmente a compensação, em um montante
menor do que o pretendido pela contribuinte, uma vez que, não foi confirmado o valor de R$
74.876,82, decorrente de valores de retenção na fonte não comprovadas ou comprovadas
parcialmente.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
Do IRRF não validado
O quadro anexo ao despacho decisório conforme copiado no Relatório acima detalha o
IRRF que não foi validado, todas não comprovadas ou comprovadas parcialmente.
Por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido daquele
devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, consoante o art. 55
da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos” da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes: (...)
Nesse contexto, os documentos apresentados pela interessada não se mostram
suficientes para a comprovação necessária, devendo ser mantida a glosa do IRRF no
valor de R$ 74.876,82.
Da análise dos autos, depreende-se que o “Quadro Demonstrativo referente à
composição das Retenções na Fonte a base de 1,5% sobre diversos pagamentos
realizados pelos nossos clientes no período de 2004 (Valor utilizado como crédito R$
74.876,82 )”, fls. 37 a 44, elaborado pelo contribuinte, não são suficientes para atender a
legislação vigente, tampouco comprovar a liquidez e certeza das retenções pretendidas.
Ainda, nenhum comprovante de rendimentos referente ao IRRF pleiteado foi
apresentado e tais retenções também não constam no Sistema DIRF da RFB, conforme
extratos a seguir, tirados para todas as glosas acima de R$ 1,00 na mesma ordem
indicada no quadro Demonstrativo da Análise das Parcelas de Créditos. Todas as
retenções constantes nas DIRF, já foram consideradas no Despacho Decisório emitido
pela unidade de origem.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido, além daqueles já reconhecidos
no Despacho Decisório. Em consequência, não se homologam as compensações
declaradas”.
Percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, dialogando com o acórdão de piso
apresentou documentação para comprovar o direito creditório em às parcelas não reconhecidas e
alegou que a decisão recorrida contrariou entendimento já consolidado no CARF no sentido de que
o comprovante de retenção não é o único meio de prova do imposto retido na fonte.
Para comprovação do direito alegado, a Recorrente carreou aos autos:
a) Relatório SIAF- Sistema de Acompanhamento Financeiro da Secretaria de
Estado da Fazenda do Estado do Paraná, que demonstra a retenção de imposto
de renda na fonte pelos órgãos;
b) comprovantes de depósitos bancários, que demonstram o recebimento. pela
Contribuinte, dos valores dos serviços prestados descontados os valores das
retenções de imposto realizadas pelos clientes e,
c) notas fiscais de serviços emitidas que compuseram os lotes de pagamentos
realizados pelos clientes (fontes pagadoras).
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, a Recorrente apresentou a documentação
necessária para comprovar o direito creditório não reconhecido. Destaque-se mesmo em grau de
recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa/manifestação de inconformidade:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910847/2010-41

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 671
DF CARF MF
Original